Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-46.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Recurso Inominado: 1000004-46.2021.8.11.0052
Origem:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DOJARDIM GLÓRIA– COMARCADE RIO BRANCO-MT/MT
Recorrente: TEREZA ARAÚJO MOURA
Recorrida: SABEMI SEGURADORA SA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. APOSENTADA COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente TEREZA ARAÚJO MOURA sustenta a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de seguro não contraído, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.
3. Caso em que o contrato supostamente firmado entre as partes fora colacionado aos autos, sendo que, os documentos colacionados pela Recorrida deixam evidente a ocorrência de fraude. Isso porque a assinatura aposta no “PROPOSTA DE ADESÃO – Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo” é visivelmente distinta daquelas constantes dos documentos pessoais da Recorrente e demais documentos constantes dos autos.
4. Fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Destarte, os débitos lançados no seu benefício previdenciário e devidamente comprovados, devem ser restituídos, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.
6. Restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos indevidos nos parcos recursos financeiros da Recorrente, evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição Recorrida na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.
7. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da consumidora.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000004-46.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA ARAUJO MOURA - CPF: 442.353.641-20 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022